Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em atenção ao que dispõe o art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Código, se assim recomendar a situação econômica do preso.
2. Isenta-se o paciente do pagamento de fiança, como condição para a sua liberdade provisória, sem prejuízo da manutenção de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas, quando afirmada a condição de desempregado e a assistência pela Defensoria Pública, circunstâncias que indicam a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título.
3. Ordem concedida.